Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-85.2020.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000366-85.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MANOEL DA SILVA INACIO - CPF: 343.350.309-59 (APELANTE), FERNANDO BELLANDI - CPF: 027.672.161-66 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – FURTO DE PARTE DA FIAÇÃO ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade da Seguradora se encontra limitada aos riscos expressamente estipulados no contrato firmado entre as partes, sendo inviável a interpretação extensiva ou analógica, sob pena de violação ao princípio da
pacta sunt servanda
.

A exclusão da cobertura não vem desta regra limitadora explícita, mas sim da falta de cobertura decorrente da simples circunstância de não ter sido o furto, ou mesmo o roubo, expressamente considerado como risco merecedor de indenização.

Se inexiste qualquer fundamento jurídico que sustente o direito autoral, não há falar em dever de indenizar no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MANOEL DA SILVA INÁCIO visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária n. 1000366-85.2020.8.11.0051, movida em face de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, ficando suspensa exigibilidade por força do § 3o do 98 do CPC.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente afirma que contratou junto ao Banco do Brasil Cédula Rural Pignoratícia No 004001254 para a aquisição de aviários, conjuntamente, contratou junto à Apelada seguradora, duas apólices de Seguro Penhor Rural, para assegurar os bens segurados.

Esclarece que em 13.04.2019 houve o furto de todo o sistema elétrico (fiação) dos aviários. Assim, informou à Seguradora sobre o sinistro, buscando o pagamento da indenização.

Alega, ainda, que entrou em contato com a seguradora, comunicando a ocorrência do sinistro de furto, momento em que lhe foi informado que não fazia jus ao recebimento da indenização securitária, sob a justificativa de que o furto parcial seria hipótese de exclusão contratual, com o que não concorda.

Sustenta que, sendo imprescindível e essencial a coisa furtada ao funcionamento do aviário, o furto haveria de ser considerado total. De resto, no que se refere ao valor da indenização, defende que o valor seja apurado pela média dos orçamentos solicitados.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente a ré condenada ao pagamento de R$54.236,65 (cinquenta e quatro mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos), a título de indenização securitária.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 136298410, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não comporta provimento.

Por meio do contrato de seguro, protege-se o segurado contra riscos predeterminados. A regra é a do art. 757 do Código Civil:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

O art. 759 do mesmo diploma, por sua vez, discorre sobre a necessária descrição do interesse a ser garantido e do risco a que se sujeita. Veja:

“Art. 759. A emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco”.

Portanto, o direito pleiteado deve corresponder exclusivamente à obrigação assumida na apólice correspondente, contendo ajuste específico apto à garantir àquele prejuízo descrito na inicial.

Da análise da apólice juntada pelas partes, porém, não se vê tal garantia.

Como bem consignado pelo Juízo
a quo
, na Cláusula 6 das condições gerais do seguro, estabeleceram-se os bens segurados, incluindo, no que mais de perto interessa ao feito,
“benfeitorias constituídas por construções, e a suas instalações excluídos os bens caracterizados como o respectivo conteúdo”
(item 6.1, “c”).

Segundo o aludido instrumento, ao menos para a finalidade daquele contrato de seguro (6.1, “d”),
“consideram-se, ainda, enquadráveis como benfeitorias, para efeito de seguro, entre outros, os seguintes bens: prédios, currais, cercas, prensas, debulhadoras, descascadores (...), incubadoras, chocadeiras, criadeiras, pinteiros, galinheiros, gaiolas (...)”.

Com efeito, a exclusão da cobertura não vem desta regra limitadora explícita, mas sim da falta de cobertura decorrente da simples circunstância de não ter sido o furto, ou mesmo o roubo, expressamente considerado como risco merecedor de indenização.

De fato, na mencionada Cláusula 9.1, elencam-se vários eventos, tais como incêndio, tromba d’água, queda de raio, explosão, vendaval, chuva, granizo, tremores, inundação, alagamento, impacto de veículos, queda de aeronaves, desmoronamento e combustão espontânea. Não estão elencados, portanto, o furto e o roubo.

Complementando, na Cláusula 9.4, “a” e “b”, agrega-se, especificamente às benfeitorias (tal como o aviário em questão), apenas o risco atinente a dano elétrico.

Portanto, a responsabilidade da Seguradora Apelada, repita-se, se encontra limitada aos riscos expressamente estipulados no contrato firmado entre as partes, sendo inviável a interpretação extensiva ou analógica, sob pena de violação ao princípio da
pacta sunt servanda
.

Assim, inexiste qualquer fundamento jurídico que sustente o direito autoral, não há falar em dever de indenizar da Seguradora no caso dos autos, cuja sentença segue mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022